Tribunal: TJES
Processo: 5006162-58.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abuso de Poder; Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5006162-58.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

COATOR: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS CONFIGURADO – RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO SUSPENDE A DECADÊNCIA -
PEDIDO DE REVISÃO NA CORTE DE CONTAS NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preconiza o art. 23 da Lei 12.016/09 que
“o
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”
Ocorre que a decisão proferida no Processo TC 4306/2016 transitou em julgado em 06 de junho de 2019, sendo que a partir desta data o impetrante teria 120 dias para impetrar mandado de segurança objetivando discutir suposta ilegalidade na decisão plenária que recomendou a rejeição das contas. Contudo, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 14/07/2022, quando já havia transcorrido o prazo decadencial.

2. O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

3. O pleito revisional do impetrante perante o Tribunal de Contas não tem cabimento por expressa vedação legal. De acordo com o art. 171, §5º da Lei Completar 621/2012,
n
ão cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos Municípios, bem como de decisão proferida em processo de fiscalização.

Ademais, inviável o recebimento do Pedido de Revisão como Direito de Petição já que este não pode ser invocado como sucedâneo de recurso, ainda mais quando esgotada a jurisdição da Corte de Contas.

4.Não se pode olvidar que é vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito do ato administrativo, sendo cabível sua interferência apenas se configurada hipótese de ilegalidade manifesta ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no caso. Também não cabe ao Poder Judiciário ser a instância revisora das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas.

5. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO contra suposto ato coator imputado ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do pedido de revisão apresentado pelo impetrante em face do Acórdão TC 817/2021-Primeira Câmara.

Segundo consta da exordial, o impetrante foi Prefeito Municipal de Santa Teresa (ES), durante sua gestão, no período de 2013 a 2016, e o Plenário do Tribunal de Contas recomendou a rejeição das contas do impetrante ao Legislativo Municipal de Santa Teresa.

Consta ainda que, após o trânsito em julgado da referida decisão, em 06 de junho de 2019, o impetrante apresentou Pedido de Revisão ao Tribunal de Contas, tendo o Plenário, por maioria, votado pelo não conhecimento do pedido, eis que, além de não se basear em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no caput do art. 171, da LC 621/2012, encontra vedação expressa no § 5º do mesmo artigo, ante a manifesta pretensão de reforma/revisão de parecer prévio.

Em síntese, o impetrante alega: i) a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário de ilegalidade perpetrada pelo Tribunal de Contas; ii) que no
que no Pedido de Revisão apresentado pelo impetrante perante o Tribunal de Contas,
o Conselheiro admitiu que não houve ato doloso por parte do impetrante, de modo que, não havendo infração grave e dolo
, não há fato capaz de ensejar a recomendação à rejeição das contas; iii) que a irregularidade constatada no exercício 2016 foi a mesma irregularidade constatada no exercício 2015, qual seja
“Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas”
, não se justificando que, para um ano o TCE-ES tenha emitido parecer recomendando a rejeição das contas e, para outro, recomendado a aprovação com ressalva; iv) que fora proferida decisão em desfavor do impetrante em
descompasso com a própria jurisprudência do Tribunal de Contas.

Por fim, conclui que o direito líquido e certo é evidente, haja vista que o Tribunal de Contas decidiu fatos e circunstâncias iguais de forma diferente, trazendo ao impetrante irreparável gravame, além de insegurança jurídica.

Requer, assim, que seja concedida a segurança, com o fim principal de declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo e, consequentemente, declarar nulos os pareceres emitidos no sentido de recomendar a rejeição das contas do impetrante relativas ao exercício 2015.

Subsidiariamente, requer que seja determinado ao Tribunal de Contas que dê prosseguimento na análise do Pedido de Revisão nº 03811/2021-5, para que seja recebido como Direito de Petição e, por fim, seja analisado o seu mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4718517).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4951806) alegando decadência para impetração do mandado de segurança e, no mérito, requer a denegação da segurança.

Defesa apresentada pelo Estado do Espírito Santo (ID 4949790 e ss), ratificando os esclarecimentos apresentados pela autoridade coatora.

A douta Procuradoria de Justiça também suscitou a decadência da impetração
. No mérito, manifesta-se pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

É o relatório.
I
nclua
-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança
impetrado por CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO contra suposto ato coator imputado ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do pedido de revisão apresentado pelo impetrante em face do Acórdão TC 817/2021-Primeira Câmara.

Segundo consta da exordial, o impetrante foi Prefeito Municipal de Santa Teresa (ES), no período de 2013 a 2016, tendo o Plenário do Tribunal de Contas recomendado a rejeição das contas do impetrante ao Legislativo Municipal de Santa Teresa.

Consta ainda que, após o trânsito em julgado da referida decisão, ocorrido em 06 de junho de 2019, o impetrante apresentou Pedido de Revisão ao Tribunal de Contas, tendo o Plenário, por maioria, votado pelo não conhecimento do pedido, eis que, além de não se basear em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no caput do artigo 171, da LC 621/2012, há vedação expressa no § 5º do mesmo dispositivo legal, ante a manifesta pretensão de reforma/revisão de parecer prévio.

Em síntese, o impetrante alega: i) a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário de ilegalidade perpetrada pelo Tribunal de Contas; ii) que
no Pedido de Revisão apresentado pelo impetrante perante o Tribunal de Contas,
o Conselheiro admitiu que não houve ato doloso por parte do impetrante, de modo que, não havendo infração grave e dolo
, não há fato capaz de ensejar a recomendação à rejeição das contas; iii) que a irregularidade constatada no exercício 2016 foi a mesma irregularidade constatada no exercício 2015, qual seja
“Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas”
, não se justificando que, para um ano o TCE-ES tenha emitido parecer recomendando a rejeição das contas e, para outro, recomendado a aprovação com ressalva; IV) que fora proferida decisão em desfavor do impetrante em
descompasso com a própria jurisprudência do Tribunal de Contas.

Por fim, conclui que o direito líquido e certo é evidente, haja vista que o Tribunal de Contas decidiu fatos e circunstâncias iguais de forma distinta, trazendo ao impetrante irreparável gravame, além de insegurança jurídica.

Requer, assim, que seja concedida a segurança, com o fim principal de declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo e, consequentemente, declarar nulos os pareceres emitidos no sentido de recomendar a rejeição das contas do impetrante relativas ao exercício 2015.

Subsidiariamente, pretende que seja determinado ao Tribunal de Contas que dê prosseguimento na análise do Pedido de Revisão nº 03811/2021-5, para que seja recebido como Direito de Petição e, por fim, seja analisado o seu mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4718517).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4951806) alegando decadência para impetração do mandado de segurança e, no mérito, requerendo a denegação da segurança.

Defesa apresentada pelo Estado do Espírito Santo (ID 4949790 e ss), ratificando as informações apresentadas pela autoridade coatora.

A douta Procuradoria de Justiça também suscitou a decadência da impetração
. No mérito, manifestou-se pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

Pois bem.

Inicialmente, faço uma breve consideração sobre a competência deste Egrégio Tribunal Pleno.

O presente mandamus, quando da sua impetração, apontava como autoridade coatora o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo distribuído à Relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil, integrante da Segunda Câmara Cível, que, por sua vez, determinou a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Reunidas por verificar sua competência na forma do art. 52, inciso I, alínea ‘g’ do Regimento Interno do TJES.

Na sequência, o mandado de segurança foi redistribuído à Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões que intimou o impetrante para emendar a inicial e apontar corretamente a autoridade coatora, o que foi atendido.
Em seguida, a E. Desembargadora decidiu no sentido de que a autoridade coatora, apta a responder pelos atos praticados pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inclusive seus acórdãos, é o Conselheiro Presidente, atraindo, assim, a competência do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 50, alínea “d” do Regimento Interno do TJES.

Por fim, os autos foram redistribuídos ao Tribunal Pleno sob minha Relatoria.

Fixada essa premissa, após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante se insurge contra acórdão do Plenário do Tribunal de Contas, o qual é dirigido pelo Presidente daquela Corte, nos termos do art. 9º da Lei Complementar 621/2012, sendo, portanto, a autoridade responsável pelos atos do Plenário da Corte de Contas.

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, é possível evidenciar que a irresignação do impetrante consiste na recomendação da rejeição das suas contas ao Legislativo Municipal de Santa Teresa,
pelo Plenário do Tribunal de Contas,
em razão das irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC 063/2017 - Primeira Câmara, quais sejam:

1) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC
2075/2017 do Processo TC 4306/2016).

2) APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (item 5.3.1 do RT 105/2017 e 2.4 da ITC 2075/2017 do Processo TC 4306/2016)

A despeito de tal irresignação,
tenho que restou configurada a decadência do direito de impetrar o presente writ.

O art. 23 da Lei 12.016/09 preconiza que
“o
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo decadencial no Mandado de Segurança é a data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. SINDICÂNCIA MERITÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ACIDENTE CÉSIO 137. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO ATO INDEFERITÓRIO DO PLEITO DE PROMOÇÃO, EXARADO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado" (art. 23, da Lei 12.016/2009).

V. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que "a fluência do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante"
(STJ, AgRg no MS 14.178/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2009). Na mesma linha: STJ, REsp 1.757.445/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no RMS 41.730/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2014; AgRg no RMS 33.630/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/06/2013; AgRg no RMS 21.127/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 27/08/2012; AgRg no REsp 959.999/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe de 11/05/2009.

VI. Insurgindo-se o impetrante por meio do presente writ em face de ato administrativo da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura postulada pelo recorrente, nos autos da Sindicância Meritória 2014.02.09850, certo é que a fluência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2006 se inicia no dia seguinte à data em que o referido ato tornou-se capaz de produzir lesão ao direito do impetrante, ou quando o impetrante vem a ter ciência inequívoca do ato tido por ilegal, o que se deu com a publicação do referido ato no Diário Oficial Eletrônico 01/2017, de 06/01/2017, findando-se, assim, em 08/05/2017, segunda-feira. Portanto, considerando que o writ foi impetrado em 05/05/2017, não há que se falar em decadência do direito à impetração.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 57.896/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) GRIFEI.

Além disso, nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo.

Destarte,
tendo em vista a oposição de embargos de declaração em face do acórdão que recomendou a rejeição das contas, resta claro que o termo inicial a ser considerado,
deve ser o trânsito em julgado da decisão plenária
.

Extrai-se dos autos que
a decisão proferida no Processo TC 4306/2016 transitou em julgado em 06 de junho de 2019
, sendo que a partir desta data o impetrante teria 120 dias para impetrar mandado de segurança objetivando discutir suposta ilegalidade na decisão plenária que recomendou a rejeição das contas, ou seja, até outubro/2019.

Contudo, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 14/07/2022
, quando já havia transcorrido o prazo decadencial.

É o que se colhe do teor do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO DA CORTE ESTADUAL DE CONTAS, DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO, QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO WRIT. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 420 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado, em 11/12/2018, por Vandyr Sebastião Miranda Barcellos, por meio do qual pretende ver cassado suposto ato coator perpetrado pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e pelo Procurador Geral do Município de Fundão/ES, que julgara irregulares as contas do Município do exercício de 2009, apresentadas pelo então Prefeito do Município de Fundão/ES, e impusera ao impetrante - que, à época ocupava o cargo de Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos - o pagamento, de forma solidária com o Prefeito, de 5.383, 86 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), além de multa de 500 VRTE, em decorrência de pagamento irregular de horas extras a servidores do aludido Município. O débito foi-lhe imputado por acórdão do Tribunal de Contas do Estado de 14/12/2016, publicado em 14/03/2017. Transitado o aludido acórdão em julgado em 24/07/2017, apresentou o impetrante pedido de revisão do acórdão do Tribunal de Contas do Estado, pedido que não foi conhecido, por acórdão de 05/06/2018. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de decadência para a impetração do writ, porquanto o pedido de revisão, formulado pelo impetrante, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não teria o condão de interromper o aludido prazo decadencial, nos termos da Súmula 430 do STF e da jurisprudência do STJ.

III. No caso, o Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que, "conquanto o impetrante tenha adunado aos autos acórdão proferido no julgamento do Processo 531/2010 (fls. 71/91), na sessão do dia 05/06/2018, insurge-se, a bem da verdade, contra o acórdão que não conheceu do Pedido de Revisão TC - 08535/2017-3". O acórdão recorrido invocou a Súmula 430 do STF - no sentido de que "pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" -, bem como a jurisprudência do STJ, para concluir, fundamentadamente, que, "a partir da publicação do acórdão TC 1241/2016, proferido no julgamento do Processo 531/2010, é que o impetrante teria 120 dias para impetrar mandado de segurança objetivando discutir suposta ilegalidade. Ressai da certidão de fl. 185 que o aludido decisum foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico da autoridade coatora em 13/03/2017, considerando-se publicado, portanto, em 14/03/2017. Nada obstante, o mandamus só foi impetrado em 11/12/2018 (fl. 02), muito tempo após transcorrido o prazo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência".

IV. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar, especificamente, os referidos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a sua manutenção, limitando-se a ratificar, quase que literalmente, as razões da inicial da impetração, acrescentando apenas - em dissonância com a pacífica jurisprudência do STJ, também invocada como fundamento do acórdão recorrido, e sem nada aduzir quanto à inexistência de efeito suspensivo do pedido de revisão, que não interrompe o prazo para a impetração do writ - que o início da contagem do prazo decadencial dá-se somente após a decisão final do ato administrativo impugnado, defendendo que, "caso contrário, não se garantiria ao recorrente, seus direitos de defesa, também garantidos na esfera administrativa".

V. Ante tais premissas, a pretensão recursal não merece ser conhecida, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, porquanto o impetrante não apresentou, no Recurso Ordinário, as razões pelas quais entende que não poderiam prevalecer os aludidos fundamentos do acórdão combatido, que deixaram de ser impugnados, no presente apelo.

VI. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

VII. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula nº 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012), como no caso. VIII. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não conhecido.
(STJ - RMS: 64840 ES 2020/0270270-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Configurada, portanto, a decadência do direito à impetração.

Devo consignar, ainda, que o reconhecimento da decadência não compromete eventual direito do impetrante, que poderá recorrer às vias ordinárias. Inclusive, diante da rejeição das contas pelo Câmara Municipal de Santa Tereza,
o impetrante já ajuizou ação anulatória nº 0000063-93.2020.8.08.0044, na qual poderá ser amplamente debatido a legalidade ou não das contas
.

Noutro giro, subsidiariamente,
o impetrante requer o prosseguimento na análise do Pedido de Revisão nº 03811/2021-5 para que seja recebido como Direito de Petição
.

Quanto a esse pleito subsidiário, não há que se falar em decadência já que o Tribunal de Contas não conheceu do pedido em 09/03/2022, tendo sido o impetrante devidamente intimado em 15/03/2022 e a impetração do
mandamus
realizada em 14/07/2022
.

Vale lembrar que tal Pedido de Revisão não foi conhecido, “(...)
eis que não se baseia em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no caput do art.

171, da LC 621/2012, bem como encontra vedação expressa no § 5º do mesmo artigo, ante a manifesta pretensão de reforma/revisão de parecer prévio.”

Percebe-se que o pleito revisional do impetrante não tem cabimento por expressa vedação legal.

De acordo com o art. 171, §5º da Lei Completar 621/2012,
não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos Municípios, bem como de decisão proferida em processo de fiscalização.

Nesse ponto, o impetrante não enfrenta a decisão do Plenário do Tribunal de Contas a fim de demonstrar qualquer ilegalidade, o que ofende, inclusive, o princípio da dialeticidade.

Ademais, inviável o recebimento do Pedido de Revisão como Direito de Petição já que este não pode ser invocado como sucedâneo recursal, ainda mais quando esgotada a jurisdição da Corte de Contas.

Não desconheço que a Lei Maior assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, no caso em apreço, o impetrante claramente busca a reforma da decisão plenária do Tribunal de Contas através de Pedido de Revisão que, como explanado anteriormente, não é cabível.

Conforme já decidiu o STJ,
em que pese a própria Constituição Federal assegurar a todos "o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a"), sobreleva destacar que tal direito não pode ser manifestado a qualquer tempo, sob pena de causar insegurança jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.330.266/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

Por fim, devo registrar que é vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito do ato administrativo, sendo cabível sua interferência apenas se configurada hipótese de ilegalidade manifesta ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no caso. Também não cabe ao Poder Judiciário ser a instância revisora das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO QUE NÃO ATACA DE FORMA ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissível o agravo interno em que a parte recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Precedentes. 2. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo do agravante.
3. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso.

(MS 38716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023) GRIFEI.

Desse modo
, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a ser combatida pela via do
presente mandamus.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo.

Acompanho o voto da e. Relatora.